Tribunal: CARF
Processo: 10855.904608/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.904608/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.943 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANDREW INSTALACOES E GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/03/2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 23382.14282.280906.1.3.04-
8560 (fls.2/4) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.904608/2009-54
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904608/2009-54

(2484) referente ao mês de março/2003 no valor de R$ 7.953,16 para compensar débito próprio.
Referido crédito teria sido originado pelo recolhimento no valor total de R$ 33.084,54,
arrecadação 30/04/2003.

Por intermédio do Despacho Decisório no 831729547 de 20/04/2009 (fl.5), o
direito creditório não foi reconhecido e a compensação, não homologada. Como fundamento
para o não reconhecimento do direito creditório, a unidade de origem afirma que
“...foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 28/04/2009 (fl.7), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 22/05/2009 (fls.8/12), via
representante legal (fls.15/29 e 77/110), alegando em síntese que:
A compensação originou-se pela existência de crédito oriundo de pagamento a
maior de CSLL relativa ao mês de março/2003;
2. No referido mês, a manifestante apurou CSLL no montante de R$ 25.131,38
conforme informado na DIPJ/2004 AC/2003, Ficha 16;
3. A manifestante recolheu aos cofres públicos, através de DARF, o montante de
R$ 33.084,54, constituindo assim crédito original de R$ 7.953,16;
4. O equívoco deu-se pelo fato de que, ao elaborar a DCTF informou como “valor
do débito” o montante efetivamente pago de R$ 33.084,54, todavia, deveria ter informado o
valor devido na ordem de R$ 25.131,38, conforme demonstra a DIPJ/2004;
5. O crédito é líquido e certo;
6. Tendo em vista a incorporação ocorrida em 04/04/2007, o CNPJ
04.676.959/0001-00 encontra-se baixado perante a RFB, impedindo a manifestante de
regularizar o equívoco cometido através da retificação da DCTF;
7. Requer o reconhecimento do direito creditório e homologação da compensação.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: telas
DIPJ/2004 AC/2003 – Ficha 16 (fls.40/43), cópia de DARF (fl.45), DCTF 1o trim/2003
apresentada em 23/04/2004 (fls.47/68), telas do CNPJ (fls.73/74) e despacho de
encaminhamento (fl.129).
Em sessão de 20 de novembro de 2014 (e-fls. 130) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2003
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904608/2009-54

PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
Diante da ausência de provas robustas que justifiquem o direito creditório
pleiteado, o crédito não deve ser reconhecido.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITOS CONFESSADOS.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
Dado o caráter de confissão de dívida que reveste a declaração citada, os
débitos nela indicados consideram-se, salvo prova em contrário,
verdadeiros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância em 06/06/2016 (e-fls 140), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 07/07/2016 (e-fls.207 e seguintes ), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que a seu entender, a DIPJ seria documento hábil a comprovar o valor o
tributo devido e complementa que em havendo uma auditoria interna da RFB que constate
diferença de valores entre DIPJ e DCTF, a recorrente seria notificada para prestar
esclarecimentos.
E prossegue afirmando que seria descabida a afirmação de inexistência do crédito
pleiteado sob a alegação de que a DIPJ seria teria apenas caráter informativo.
Acrescente a recorrente que está juntado perante este CARF cópia da Parte A do
LALUR, tabelas e Balencete do período, tudo para demonstrar o crédito pleiteado.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
Em 19 de março de 2018 o Presidente da 1a Seção deste Conselho lavrou o
despacho de e-fls. 231/232 declarando intempestivo o Recurso Voluntário apresentado, sob o
argumento de seu protocolo ocorreu em 07/07/2016, após o prazo que findou no dia 06/07/2016:
“No presente caso, o Sujeito Passivo foi cientificado do Acórdão da DRJ/RFB
em 06.06.2016. Portanto o prazo para interposição do recurso voluntário começou a
fluir em 07.06.2016 , findando-se em 06.07.2016. O Recurso Voluntário foi interposto
em 07.07.2017, fora do prazo de trinta dias, portanto o apelo é intempestivo, cuja
preliminar de mérito foi questionada, mediante o Sistema de Validação e Autenticação
de Arquivos Digitais -SVA.
Relativamente à intempestividade, o Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, a alterações assim dispõe:
Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda:
[...]
XVIII - declarar a intempestividade de recurso voluntário,
quando a matéria não tenha sido questionada pelo sujeito
passivo.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904608/2009-54

Assim, com fundamento no mencionado inciso XVIII, do artigo do 18, do
Anexo II, do RICARF, declaro a intempestividade do recurso voluntário, já que
preliminar de mérito de intempestividade da peça recursal não foi expressamente
questionada pelo Sujeito Passivo.
Encaminhe-se à Unidade de Origem da RFB, para cientificar o Sujeito Passivo
do presente despacho, bem como para a adoção das demais providências de sua
alçada.
(assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araújo
Presidente da 1a Seção CARF

Cientificada, a recorrente ́protocola Embargos de declaração contra o despacho
(e-fls. 240/243) defendendo a tempestividade do Recurso Voluntário.
Em novo despacho de e-fls. 266/269, o Presidente desta 1a Seção considerou
incabível a interposição de embargos de declaração contra despachos, posto que aplicáveis
apenas contra decisão de Acórdãos. No entanto, recebeu a peça recursal como “forma de
questionamento preliminar de tempestividade”, determinando a inclusão do processo em lote de
julgamento:
“Relativamente à intempestividade questionada em petição, o Decreto no 7.574,
de 2011, que regulamenta o Decreto n° 70.235, de 1972, assim dispõe:
Art.56.A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os
documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência
da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do
procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15). [...]
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada
a
tempestividade,
como
preliminar.
(grifo
acrescentado)
Ainda, o Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, dispõe em seu art. 18, do Anexo II:
Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda:
(...)
XVIII - declarar a intempestividade de recurso voluntário,
quando a matéria não tenha sido questionada pelo sujeito
passivo.
Assim, acatando a petição como forma de questionamento preliminar de
tempestividade e com fundamento no mencionado art. 56 do Decreto no 7.574, de
2011, e no inciso XVIII, do artigo 18, do Anexo II, do RICARF encaminhe-se o
presente processo à Divisão de Sorteio e Distribuição DISOR/CEGAP, para inclusão
em lote e sorteio no âmbito da 1a Seção/CARF.
(assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araújo
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904608/2009-54

Presidente da 1a Seção CARF” (grifei)

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Da tempestividade
Trataremos da tempestividade do Recurso Voluntário no presente tópico tendo em
vista o teor da decisão proferida pela Presidência desta 1a Seção do CARF, que considerou os
embargos de declaração como petição de alegação preliminar de tempestividade.
Importante também observar que analisaremos conjuntamente esta questão nos
três processos da mesma pessoa jurídica que foram distribuídos a este relator (PAFS
10855.904608/2009-54, 10855.904610/2009-23 e 10855.904612/2009-12) pois os fatos aqui
analisados envolverem estes três processos.
Inicialmente, conforme já relatado, o Recurso Voluntário foi considerado
intempestivo pois a juntada da peça recursal ocorreu nos sistema da RFB em 07/07/2016, um dia
após o prazo final (06/07/2016).
Alega a recorrente que (e-fls. 242) “finalizou a elaboração de sua defesa e
iniciou o processo de interposição do recurso voluntário no dia 01/07/2016 (sexta feira)( vide
protocolos de atendimento em anexo)”. O protocolo que se refere é o juntado na e-fls. 260:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904608/2009-54

Como se vê acima, trata-se de comprovante de agendamento de atendimento para
o CAC da Delegacia da RFB em Barueri SP para o CNPJ 03.759.340/0001-99 da empresa
COMMSCOPE CABOS DO BRASIL LTDA1.
Alega a recorrente que ainda que o processo atual não fosse digital (na época) a
RFB não aceitou o protocolo dos documentos. E bem agiu os servidores da RFB, pois conforme
se observa na cópia do comprovante de e-fls. 260 e acima reproduzido, a empresas tributadas
pelo Lucro real, presumido ou arbitrado são obrigadas à entrega de documentos mediante uso de
programa conforme Instrução normativa RFB 1.608 de 18/01/2016 (link aqui) e está descrita no
seu artigo 2o:
“Art. 1o A entrega de documentos na Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), no formato digital denominado Portable Document Format (PDF), padrão ISO
19005-3:2012 (PDF/A - versões PDF 1.4 ou superior), bem como nos formatos de
compactação de dados de extensões denominadas “.zip” e “.rar”, para juntada a
processo digital ou a dossiê digital de atendimento, será realizada nos termos desta
Instrução Normativa.
Parágrafo único........................................................................
.................................................................................................
IV - arquivos não pagináveis, os documentos digitais em formatos relacionados
no Anexo II, os quais não podem ser convertidos para o formato PDF sem perda de
informação, resolução ou característica que resultem no comprometimento da análise
do conteúdo.” (NR)
“Art. 2o A entrega de documentos digitais na forma prevista no art. 1o será
efetivada por solicitação de juntada a processo digital ou a dossiê digital de
atendimento, por intermédio da utilização do Programa Gerador de Solicitação de

1 A ANDREW INSTALACOES E GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA foi incorporada pela Andrew do
Brasil (CNPJ 00.997.629/0001/58 ) em 04/04/2007 (e-fls. 74) a qual foi incorporada pela COMMSCOPE CABOS
DO BRASIL LTDA (15a alteração contratual de e-fls. 77) em 01/10/2008.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904608/2009-54

Juntada de Documentos (PGS) ou mediante atendimento presencial nas unidades de
atendimento da RFB. Links para os atos mencionados
§ 1o Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido
ou arbitrado, a utilização do PGS é obrigatória
E o artigo 3o desta instrução normativa detalha que para a juntada de documentos
via PGS há necessidade de assinatura digital válida e que seja realizada em nome próprio ou por
procurador habilitado “mediante “Procuração para o Portal e-CAC”, com opção “processos
digitais”, poderá solicitar a juntada de documentos por meio do PGS.”:
“Art. 3o A solicitação de juntada de documentos digitais, nos termos previstos
no caput do art. 2o, ocorrerá mediante transmissão de arquivo digital por meio do PGS
disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço http://idg.receita.fazenda.gov.br,
com assinatura digital válida.
Parágrafo único. Somente o interessado, em nome de quem houver sido
formado o processo digital ou o dossiê digital de atendimento, ou o seu procurador
habilitado mediante “Procuração para o Portal e-CAC”, com opção “processos
digitais”, poderá solicitar a juntada de documentos por meio do PGS.” (NR)

Observe-se que o serviço solicitado no comprovante de agendamento de e-fls. 260
é descrito como “1 Processo. Senhas e procuração – processo Fazendário protocolo – Pessoa
Jurídica” e que o agendamento foi feito para a empresa COMMSCOPE CABOS DO BRASIL
LTDA.
Na e-fls. 261 a recorrente junta outro comprovante de agendamento para o dia
06/07/2016 (data final para protocolo do Recurso Voluntário) também para tratar de senhas e de
procuração no e-processo, mas agora com o CNPJ 04.676.959/0001-00 da incorporada
ANDREW INSTALACOES E CERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA.
Na e-fls. 262 há outro comprovante de agendamento também para tratar de senhas
e procuração no e-processo mas agora solicitado para o CNPJ 03.759.340/0001-99 -
COMMSCOPE CABOS DO BRASIL LTDA para atendimento no dia 07/07/2016 às 07:04
horas.
Portanto, não houve nenhuma desídia ou imperícia por parte dos servidores da
RFB que atenderam os procuradores da recorrente.
No entanto, o comprovante de e-fls. 221 demonstra que a despeito das exigências
da instrução normativa RFB 1.608 de 18/01/2016, o Recurso Voluntário foi recebido o CAC
da DRF Barueri SP fisicamente, o que nos dá impressão de que houve de fato um problema
operacional na utilização do Programa Gerador de Solicitação de Juntada de Documentos (PGS)
por parte da recorrente. E isto pode ser tributado ao fato de que o seu CNPJ encontrava-se
baixado por incorporação de outra empresa, a qual também estava baixada por incorporação pela
COMMSCOPE CABOS DO BRASIL LTDA.
Os protocolos de agendamento conferem verossimilhança na alegação de que a
recorrente empreendeu os esforços para resolver a questão à tempo e o protocolo feito pela RFB
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904608/2009-54

no dia 07/07/2016 mostra-se como uma demonstração clara por parte da RFB de que o problema
operacional da recorrente não se resolveu e merecia ser atendido presencialmente.
Diante destes fatos, voto pela tempestividade do Recuso Voluntário e passo a
seguir a analisar o mérito.

DO MÉRITO.

E quanto ao crédito, a recorrente afirma que pagou a maior DARF de código 2362
(estimativa de IRPJ) de Março de 2003 no valor de R$ 33.084,54, possuído um crédito de R$
7.953,16.
O despacho de e-fls. 5 não reconheceu o crédito pois a totalidade do pagamento
de R$ 33.084,54 estava alocado ao débito de estimativa de mesmo valor. A recorrente alega que
o de estimativa no período somava R$25.131,38, e que a informação na DCTF no valor de R$
33.084,54 decorre de erro.
A recorrente alega em seu recurso voluntário que a DIPJ seria o documento hábil
a se comprovar o valor de CSLL devido. Este CARF consolidou entendimento de que a “DIPJ,
desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente
para a exigência de crédito tributário nela informado2”. Portanto, a informação prestada em
DIPJ possui caráter meramente informativo, sendo necessários outros documentos para que se
comprove a apuração de estimativa em Março de 2003 em valor diverso do confessado em
DCTF.
E quanto a isto a recorrente junta demonstrativo na e-fls. 209 da apuração do mês
de março:

A base de cálculo encontra-se demonstrada na cópia da Parte A do LALUR - e-
fls.166:

2 Súmula CARF no 92
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904608/2009-54

E esta apuração está condizente com o informado na DIPJ- Ficha 16- mês de
Março:

Entendo que no caso presente o valor apurado na DIPJ está amparado pelo
registro na Parte A do LALUR, estando assim comprovado que a estimativa de CSLL do mês de
março de 2003 é de R$ 25.131,38, dando lastro ao crédito pleiteado em DCOMP.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital